Tribunal: TJES
Processo: 5010584-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010584-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5010584-58.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO

S.A

RECORRIDA:
MARIA DA PENHA RANGEL NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA DE DANO E MORAL. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO (ART. 6º, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 10783149).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de reforma da sentença arguindo, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a regularidade do negócio jurídico impugnado, bem como a inexistência de dano imaterial e necessidade de compensação dos valores. Alternativamente, roga pela redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocada em sede recursal.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, alegada pelo Recorrente, não merece acolhida, uma vez que pode-se aferir,
ictu oculi
, que a suposta assinatura lançada no contrato (ID 10783122 - ID de origem 45664690) diverge daquela que consta nos demais documentos colacionada aos autos (termo de audiência – ID 10783133; reclamação inicial – ID 10782647; Cédula de Identidade – ID 10782650).

Além do mais, a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito.

Assim,
rejeita-se
a preliminar de incompetência invocada.

Superada a questão processual trazida, passa-se a análise do
meritum
recursal.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte Recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva.

Com efeito, verifico que o
julgador primitivo, pontuou, acertadamente, que
“a assinatura lançada no instrumento contratual de ID 45664690 difere em muito com a utilizada pela parte autora no documento acostado aos autos, em especial no documento de id 41239704 e id 41239706, permitindo concluir que não se tratam de manuscritos apostos pela mesma pessoa. Logo, deve-se considerar a escrita presente do documento de ID 41239706, permitindo, concluir, assim, que o contrato não foi assinado pela autora. (...) A responsabilidade da parte requerida é decorrente dos transtornos causados à parte autora, em virtude da fraude perpetrada. (...) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (REsp 1.846.649, julgado em 24/11/2021) de que compete à instituição financeira comprovar que o consumidor contratou a obrigação. No presente caso, entendo que não está devidamente comprovado pela Requerida que foi a parte Autora que contratou a obrigação.”
.

Entrementes, restou incontroverso o recebimento dos valores pela consumidora/Recorrida, uma vez que não é possível a empresa realizar o crédito do empréstimo por meio de TED em conta de terceiro, além do fato de que os dados bancários em que houveram os depósitos previsto nos contratos, se coadunam com os dados em que a autora recebia seu benefício previdenciário à época da contratação (Banco do Brasil 001, conforme ID 10782651 - ID de origem 41239707, fl. 01).

Assim, visando evitar o enriquecimento ilícito e pautado no art. 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 368 do CCB/02, entendo que deve haver a compensação dos valores disponibilizados à Recorrida, autorizando, assim, a compensação dos referidos valores, o que deve ser comprovado nos autos por meio

dos comprovantes de transferência realizados para a Recorrida e/ou através dos extratos do Banco do Brasil (agência: 3049, conta: 587040-2) entre 01/03/2020 e 30/04/2020.

N
o que pertine aos prejuízos imateriais, vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Contudo, o comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, além
da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos nos recebimentos da autora, de natureza alimentícia,
revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento
.

Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado, não merecendo retoque a sentença vergastada.

Por fim, no que tange ao
quantum
reparatório no caso em tela
(R$ 5.000,00), denota-se que o mesmo se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença guerreada
apenas para AUTORIZAR a compensação dos valores recebido pela consumidora,
o que deve ser comprovado nos autos por meio

dos comprovantes de transferência realizados para a Recorrida e/ou através dos extratos do Banco do Brasil (agência: 3049, conta: 587040-2) entre 01/03/2020 e 30/04/2020, em consonância com o art. 368 do CCB/02
,
mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos
.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)